Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que os relatos firmes e contundentes dos policiais que atuaram no flagrante, aliado às circunstâncias fáticas que culminaram com a apreensão de 4 (quatro) rolos de fio de energia e um alicate na posse do réu, demonstram que o acusado praticou a conduta prevista no artigo 155, “caput”, do Código Penal.
2. Recurso desprovido.